Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE BARRA FIXA. BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Tese 485/STF.
2. Não se verifica abuso ou ilicitude no resultado do teste de barra fixa, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade nos atos da banca examinadora.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.